Tribunal: TJES
Processo: 5019029-15.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019029-15.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JONATHAN MONTEIRO MACIEL

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO DESTINADO À ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. ELIMINAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. POSTERIOR REINTEGRAÇÃO AO CERTAME POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL PRECÁRIA. CONCLUSÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO E NOMEAÇÃO PRECÁRIA À GRADUAÇÃO MILITAR. DESLIGAMENTO DEVIDO A REVOGAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA E POSTERIOR RETORNO À GRADUAÇÃO PELA REFORMA DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO DURANTE O PERÍODO EM QUE NÃO EXERCEU A FUNÇÃO MILITAR. DESCONTOS SALARIAIS PARA RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. APARENTE LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por candidato ao cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória para suspensão de descontos em seus subsídios. O agravante foi eliminado do concurso público na fase de investigação social por suposto comportamento inadequado em abordagem policial, obtendo posteriormente decisão judicial que garantiu sua reinclusão e nomeação precária. Após a revogação da tutela provisória e nova decisão favorável ao candidato, foi reintegrado ao cargo. Durante seu desligamento, continuou a receber subsídios, levando a Administração Pública a promover descontos salariais para ressarcimento ao erário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 02 (duas) questões em discussão: (i) verificar se os descontos salariais promovidos pelo Estado para ressarcimento ao erário são indevidos; e (ii) determinar se o agravante faz jus à retroação dos efeitos funcionais e financeiros de sua nomeação à data da conclusão da turma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A nomeação do agravante decorreu de decisão judicial precária, sujeita à confirmação posterior, não configurando direito adquirido à remuneração pelo período em que esteve desligado.

4. A exclusão do agravante do certame, ainda que posteriormente considerada ilegal, não decorreu de arbitrariedade manifesta da Administração, afastando a aplicação da tese de reintegração com efeitos retroativos (art. 49 da LCE nº 46/94).

5. O Supremo Tribunal Federal, nos Temas de Repercussão Geral nº 671 e nº 454, firmou entendimento de que a nomeação tardia por decisão judicial não gera direito à indenização ou retroação de efeitos financeiros e funcionais.

6. O Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido de que candidato aprovado em concurso público, cuja nomeação foi retardada por decisão judicial, não faz jus à remuneração pelo período anterior à posse definitiva.

7. Os descontos salariais promovidos pela Administração Pública decorrem da necessidade de reposição ao erário de valores pagos indevidamente a título de remuneração sem que o agravante tenha exercido as funções militares, conforme autorizado pelo art. 73, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, afastando-se, a princípio, a alegação de enriquecimento ilícito por parte do Estado.

8. A promoção por ressarcimento de preterição não se aplica ao caso, pois não houve falha administrativa que tenha sobrestado a ascensão funcional do agravante dentro da carreira militar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A nomeação tardia de candidato por decisão judicial não gera direito à retroação de efeitos funcionais e financeiros, salvo comprovação de arbitrariedade manifesta da Administração. 2. O recebimento de remuneração sem o correspondente exercício do cargo configura pagamento indevido, passível de restituição ao erário, conforme previsão legal. 3. A promoção por ressarcimento de preterição exige reconhecimento expresso de falha administrativa que tenha retardado indevidamente a progressão funcional, o que não se verifica no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 296; CC/2002, art. 884; LCE nº 46/94, art. 73, II; LCE nº 911/2019, arts. 37 e 38, V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 671 e Tema 454 de Repercussão Geral; STJ, AgInt no AREsp nº 1.592.128/CE; STJ, RMS nº 66.903/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Jonathan Monteiro Maciel
contra a r. decisão (ID 11281192) proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES que, nos autos da
ação ordinária
(nº
5041841-76.2024.8.08.0024
) proposta pelo recorrente em desfavor do
Estado do Espírito Santo
, indeferiu o pedido liminar de tutela provisória consistente na determinação para que o ente estatal requerido suspenda imediatamente os descontos nos subsídios pagos ao autor durante sua indevida exclusão.

Da leitura dos autos, observa-se que o agravante se inscreveu no concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente (QPMP-C) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regulamentado pelo Edital nº 001/2018, e durante a fase do Curso de Formação Profissional, às vésperas da formatura, mas especificamente em 20/09/2022, foi eliminado do certame por ter sido contraindicado na investigação social, etapa que se prolonga ao longo de todo o concurso (ID 11281196), sob a motivação que teria sido alvo de uma abordagem policial, em razão de ocorrência de perturbação de sossego, na qual teria se comportado de maneira recalcitrante, arrogante e desrespeitosa com os militares, conduta esta que foi registrada (01/12/2019) no período em que já participava do certame em questão (BU nº 41027887), motivo pelo qual propôs a ação ordinária nº 5030053-36.2022.8.08.0024 questionando o referido ato administrativo, tendo obtido, por meio do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 5009521-16.2022.8.08.0000, a concessão da tutela provisória para ser reincluído no Curso de Formação do concurso e, em caso de aprovação, a sua
nomeação precária
à graduação de Soldado Combatente da PMES, ordem judicial esta que foi cumprida em 28/10/2022 (ID 11281197) e que possibilitou sua promoção àquela graduação em 19/05/2023, conforme publicado em BGPM nº 21 (ID 11281198).

Posteriormente, em virtude da prolação da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral naquela ação ordinária nº 5030053-36.2022.8.08.0024, o agravante foi desligado da graduação de Soldado Combatente da PMES em 28/09/2023 (ID 11281200). Por sua vez, diante da reforma da sentença implementada pelo provimento do recurso de apelação cível pela colenda Quarta Câmara Cível (ID 11281204) e do trânsito em julgado daquela demanda em 06/05/2024 (ID 11281205), o agravante foi reintegrado à graduação de Soldado Combatente da PMES em 18/06/2024, conforme publicado na página 35 do BGPM nº 27 (ID 11281201).

Acontece que durante o período em que o agravante esteve desligado da graduação de Soldado Combatente da PMES continuou a perceber normalmente o subsídio daquela função, razão pela qual, após o seu reingresso, o Estado agravado passou a efetuar descontos nos seus subsídios para obter o ressarcimento ao erário daquela quantia que teria sido indevidamente paga ao recorrente sem a devida contraprestação no exercício, o que acarretou o ajuizamento de nova ação ordinária pelo agravante por não concordar com os referidos descontos em sua remuneração e por entender fazer jus a retroação dos efeitos da sua nomeação à data correspondente à conclusão da turma (22/09/2022).

Por considerar que o agravante não foi demitido da graduação de Soldado Combatente da PMES, mas que apenas houve a perda da eficácia da decisão judicial precária que havia autorizado a posse/promoção naquela função militar, o juízo
a quo
proferiu decisão indeferindo o pedido liminar de tutela provisória, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo autor.

Em cognição sumária, foi proferida decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por não ter sido vislumbrada a probabilidade do provimento deste agravo de instrumento. E, após reapreciar a matéria em conjunto com as contrarrazões, não vejo motivos para modificar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora, cujo efeito devolutivo deste agravo de instrumento a limita ao que foi postulado pelo agravante em tutela provisória e ao que foi objeto de deliberação pelo juízo
a quo
na decisão objurgada, se resume em aferir se o recorrente faz jus à suspensão dos descontos que estão sendo feitos em seus subsídios mensalmente como forma de ressarcimento ao erário dos valores creditados em sua conta bancária no período compreendido entre seu desligamento da graduação de Soldado Combatente da PMES e a superveniente reinclusão (28/09/2023 a 18/06/2024).

Prefacialmente, é importante ressaltar, assim como fez o juízo
a quo
na decisão objurgada, que
o agravante não foi propriamente “demitido” da graduação de Soldado Combatente da PMES
, mas, na realidade, desligado daquela função militar em virtude da revogação da decisão judicial que havia apenas concedido a tutela provisória para que ele pudesse concluir a fase do Curso de Formação do concurso público e, caso aprovado, nomeado/promovido precariamente, de forma que a situação do recorrente não se enquadra na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
1
referenciada nas razões deste agravo de instrumento.

Não se trata, o caso noticiado, de reintegração de militar que foi indevidamente demitido pela Administração Pública
, o que realmente implicaria na necessidade do reconhecimento de todos os seus direitos e vantagens que teria recebido se não tivesse sido afastado, ainda que não tenha prestado seus serviços ao Poder Público, porquanto este ato decorreria do reconhecimento da ilegalidade da demissão ou exoneração, consoante o disposto no art. 49 da Lei Complementar Estadual nº 46/94
2
.

Na hipótese, o autor agravante ajuizou a ação ordinária nº 5030053-36.2022.8.08.0024 não para contestar eventual demissão da graduação de Soldado Combatente da PMES, mas, sim, para buscar invalidar o ato administrativo que o eliminou do certame destinado ao ingresso naquela carreira. Todavia, como o agravante obteve uma tutela provisória que permitiu seu reingresso naquele certame e, em caso de aprovação, a nomeação
sub judice
na graduação de Soldado Combatente da PMES, o que se implementou, a posterior revogação daquela decisão judicial precária e, na sequência, a procedência de sua pretensão autoral, com sua nomeação definitiva para aquela função militar, fizeram com que o recorrente permanecesse um período sem prestar serviços à Corporação Castrense, criando a questão controvertida do processo que origino este recurso.

O próprio acórdão lavrado no julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 5009521-16.2022.8.08.0000, que concedeu a mencionada tutela provisória, foi expresso em indicar que, no caso de aprovação o agravante no Curso de Formação do certame,
a sua nomeação
à graduação de Soldado Combatente da PMES seria

precária
, ante a necessidade de confirmação daquele
decisum
em cognição exauriente, motivo pelo qual a sua revogação pela sentença que julgou improcedente a pretensão autoral ensejou a perda da eficácia da tutela provisória anteriormente concedida, na forma do art. 296 do CPC/2015
3
, e, consequentemente, a necessidade de ser desligado da função militar que estava desempenhando na condição de
sub judice
.

A circunstância de posteriormente a sentença de improcedência da pretensão autoral ter sido reformada no julgamento de apelação cível e isto ter possibilitado, após o trânsito em julgado daquela ação ordinária nº 5030053-36.2022.8.08.0024, mais uma vez, a nomeação/promoção do agravante à graduação de Soldado Combatente da PMES, não se trata, portanto, de reintegração na função militar da qual teria sido desligado, mas de provimento originário de nomeação/promoção decorrente do cumprimento de decisão judicial definitiva que reconheceu a ilegalidade de ato administrativo que o havia excluído do certame pela contraindicação na fase de investigação social.

Em outras palavras, enquanto o Poder Judiciário não concluiu definitivamente o julgamento da ação ordinária nº 5030053-36.2022.8.08.0024, o agravante estava eliminado do concurso público destinado ao preenchimento da graduação de Soldado Combatente da PMES,
somente passando a fazer jus à nomeação/promoção para aquela função militar com o trânsito em julgado
, de forma que no período em que não esteve amparado por decisão judicial precária que o autorizava exercer aquele posto na condição de
sub judice

não fazia jus ao recebimento de nenhuma contraprestação financeira pelo Estado
, já que não estava exercendo as atribuições daquela graduação, tornando, ao menos a princípio, legítimos os descontos que estão sendo feitos em seus subsídios pelo ente estatal agravado, diante do indevido pagamento que foi efetuado como se estivesse na ativa entre a data da sentença de improcedência (28.09.2023) até o trânsito em julgado do acórdão que reformou a sentença (06.05.2024).

A respeito da matéria, inclusive, o
Supremo Tribunal Federal
já firmou as
teses vinculantes
(art. 927, inciso III, do CPC/2015) no
Tema R
epercussão Geral nº 671
, no sentido que
“
Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus à indenização sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante”
, e no
Tema Repercussão Geral nº 454
, segundo a qual
“A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação”
.

Naqueles precedentes persuasivos, o Supremo Tribunal Federal enfatizou que não é devida indenização ao candidato cuja nomeação tardia decorre de decisão judicial, tendo em vista que o retardamento não configura preterição ou ato ilegítimo da Administração Pública a justificar uma contrapartida indenizatória, salvo se houver comprovação da existência de arbitrariedade manifesta da Administração, como, por exemplo, nas hipóteses de descumprimento de ordens judiciais, litigância meramente procrastinatória ou má-fé.

No caso, a eliminação do agravante do certame decorrente de sua contraindicação na fase de investigação social, apesar da ilegalidade reconhecida pelo Poder Judiciário na ação ordinária nº 5030053-36.2022.8.08.0024, certamente não decorreu de manifesta arbitrariedade da Administração Pública, tanto que foram proferidas decisões em sentidos diversos pelos primeiro e segundo graus de jurisdição. Da mesma forma, a princípio, não se constata nenhuma postura manifestamente ilegal pela Administração Castrense em relação aos atos de nomeação/promoção e de desligamento do agravante da graduação de Soldado Combatente da PMES, visto que apenas estava cumprindo as determinações judiciais que lhe eram comunicadas pelo Poder Judiciário.

Assim, a nomeação/promoção definitiva tardia do agravante à graduação de Soldado Combatente da PMES não decorreu de conduta manifestamente arbitrária do Estado agravado, o que obsta, a princípio, o reconhecimento do direito a qualquer tipo de indenização pelo recorrente, quanto mais a manutenção dos valores creditados em sua conta bancária referente ao período em que não estava exercendo efetivamente as atribuições daquela função militar, isto é, entre a data da prolação da sentença de improcedência que revogou a tutela provisória que havia permitido sua nomeação/promoção precária e o dia em que retornou a ativa por força do trânsito em julgado do acórdão que reformou aquela sentença para julgar procedente a pretensão exercida na ação ordinária nº 5030053-36.2022.8.08.0024.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem deliberado que
“Descabe indenização por nomeação tardia, ainda que sob a roupagem de ‘remuneração atrasada’. Inteligência do RE 724.347/DF, rel. Ministro Roberto Barroso”
(RMS n. 66.903/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022, STJ) e que
“O Superior Tribunal de Justiça, revendo sua orientação a respeito da matéria, em conformidade com o entendimento da Corte Suprema, firmou a compreensão de que os candidatos aprovados em concurso público, que tiveram suas nomeações tardiamente efetivadas, não têm direito à indenização, tampouco à retroação dos efeitos funcionais”
(AgInt no AREsp n. 1.888.773/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022, STJ), bem como que
“A Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que a demora para a solução judicial da nomeação de candidato aprovado em concurso público não gera direito a indenização”
(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 535.595/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 8/5/2019, STJ).

A posse tardia em graduação militar não tem o condão de gerar efeitos retroativos, nem funcionais, nem financeiros, pois somente após o exercício efetivo do servidor é possível produção daqueles efeitos para o candidato admitido tardiamente, em decorrência de decisão judicial, não possui automático direito à remuneração que deixou de receber, pelo tempo em que aguardou a solução definitiva do Judiciário, pouco importando se chegou a assumir a função pública em determinado momento por força de decisão judicial precária.

O recebimento do subsídio pelo agravante tinha como pressuposto básico o exercício efetivo da graduação de Soldado Combatente da PMES, de modo que, enquanto não estava amparado por decisão judicial precária que legitimou sua nomeação/graduação aquele posto, não esteve em serviço pela Corporação e nem exerceu qualquer outro tipo de atividade que justificasse o recebimento de remuneração, descortinando que, aparentemente, os valores creditados em sua conta bancária naquele período teria sido indevidos, justificando, por sua vez, a reposição estatutária que está sendo implementada pelo Estado agravado.

O perfunctório exame dos elementos probatórios contidos no processo originário, inerente à fase cognitiva sumária em que se encontra, especialmente dos subsídios fornecidos pelo Estado requerido agravado (ID’s 55984655, 55984654 e 55984653), demonstram, a princípio, que no período entre o desligamento do agravante da graduação de Soldado Combatente da PMES (28/09/2023), que estava exercendo precariamente, e a sua nova nomeação/promoção (18/06/2024), por uma falha técnica decorrente da demora do lançamento da informação no sistema SIARHES a respeito do desligamento do recorrente, ele continuou a receber normalmente seu subsídio, mesmo sem ter exercido as atividades daquela função militar, o que, ao menos por ora, legitimam os descontos que estão sendo implementados pelo ente estatal recorrido, sob pena de enriquecimento ilícito do recorrente (art. 884 do CC/02).

Da mesma forma, ao contrário do alegado pelo agravante, os fatos noticiados na demanda originária indicam que ele
não teve o seu direito à promoção para graduação superior na hierarquia militar sobrestado
, mas, na verdade,

teve apenas tardiamente reconhecido o seu direito a ser reintegrado em concurso público
, do qual havia sido excluído na fase de investigação social, e, por ter sido aprovado na condição de sub judice em todas as etapas do certame, lhe foi autorizado ser nomeado/promovido precariamente à graduação de Soldado Combatente da PMES, motivo pelo qual sua situação, a princípio, não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais taxativas que permitem a promoção por ressarcimento de preterição (arts. 37 e 38, inciso V, da LCE nº 911/2019).

A promoção por ressarcimento de preterição na carreira militar estadual tem por objetivo reparar situação, reconhecida na esfera administrativa ou judicial, que tenha sobrestado a ocorrência da promoção a que o militar estadual teria direito para progredir na carreira militar. Em outras palavras, a promoção em ressarcimento por preterição nada mais é do que o reconhecimento tardio do direito do militar estadual, que não teve sua promoção à graduação hierarquicamente superior levada a efeito no momento oportuno em decorrência de uma falha da Administração Pública, servindo, portanto, para reconhecer os benefícios funcionais e financeiros advindos daquela promoção, caso tivesse sido implementada no momento oportuno. Este instituto, portanto, não possui nenhuma relação com eventual nomeação/promoção tardia de candidato de concurso público para ingresso na carreira militar.

Destarte, ao menos nesta fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, não constato a probabilidade do direito do autor agravante em reconhecer a ilegalidade dos descontos que estão sendo implementados mensalmente em seus subsídios, visto que oriundos da necessidade de o Estado agravado ressarcir os pagamentos aparentemente indevidos que foram feitos ao recorrente a título de remuneração referente a período no qual não exerceu as atividades da graduação de Soldado Combatente da PMES, o que é autorizado pelo art. 73, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 46/94
4
.

Por tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele
nego

provimento
, a fim de preservar a decisão objurgada.

É como voto.

1
“(...) nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, a ‘anulação do ato de demissão tem como consequência lógica a reintegração do servidor afastado com o restabelecimento do 'status quo ante', vale dizer, assegura-se ao servidor a recomposição integral de seus direitos, inclusive o de receber os vencimentos que deveriam ter sido pagos durante o período em que esteve indevidamente desligado do serviço público, em observância ao princípio da 'restitutio in integrum', (...)’. (AgRg nos EmbExeMS n. 14.081/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 11/4/2012, DJe 17/4/2012)” (AR n. 6.578/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 12/6/2024, DJe de 3/7/2024, STJ).

“A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que ‘servidor reintegrado por decisão judicial em virtude de anulação do ato de sua exoneração ou demissão faz jus a todos os direitos e vantagens do cargo no período em que permaneceu indevidamente afastado’ (AgInt no AgInt no AREsp 1.261.291/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 11/12/2018)” (AgInt no AREsp n. 1.592.128/CE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023, STJ).

2
Art. 49 - Reintegração é a reinvestidura do servidor público estável no cargo anteriormente ocupado, quando invalidada a sua demissão, por decisão administrativa ou judicial, transitada em julgado, com pleno ressarcimento dos vencimentos, direitos e vantagens permanentes.

3
Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada.

4
Art. 73 - O vencimento, a remuneração e os proventos não sofrerão descontos além dos previstos em lei, nem serão objeto de arresto, seqüestro ou penhora, salvo quando se tratar de: I - (...); II – reposição de valores pagos indevidamente pela Fazenda Pública estadual, hipótese em que o desconto será promovido em parcelas mensais não excedentes a vinte por cento da remuneração, ou provento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da E. Relatora.